Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702757-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPAO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ERICK CLEYTON FERNANDES NORONHA, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, REALPAR PARTICIPACOES LTDA, ANTONIO CARLOS D AMICO DESPACHO Cuida-se de petição protocolada por CAPÃO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos do AGI n. 0702757-80.2025.8.07.0000, pela qual o agravante manifesta ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento e informa endereço eletrônico para recebimento do link de acesso (ID 71863973). Não há pedido liminar a ser analisado em sede de plantão judicial. Assim, os autos devem ser remetidos ao Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 11:40:02. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista